Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. LESÃO CORPORAL SIMPLES. AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o réu à pena de reclusão e de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal grave (art. 129, §1o, I, c/c §§7o e 10, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, contra Maria Cecília), lesão corporal simples (art. 129, §§7o e 9o, do Código Penal) e ameaça (art. 147, do Código Penal, contra Eurico Costa). A sentença também fixou indenização por danos morais para cada vítima. A Defensoria Pública requer a absolvição em relação ao crime de lesão corporal grave, ou a desclassificação para lesão corporal culposa, além da redução ou exclusão da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) definir se a condenação pelo crime de lesão corporal grave contra a vítima M.C. deve ser mantida ou desclassificada para lesão corporal culposa;(ii) determinar se os valores fixados a título de reparação de danos morais são adequados ou devem ser reduzidos ou excluídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dolo no crime de lesão corporal grave contra M.C. se confirma pelas provas, especialmente pelos depoimentos que indicam que o réu, em meio a comportamento agressivo direcionado ao tio E., empurrou, com força desmesurada, a tia M.C., causando-lhe queda e fratura do fêmur. Reconhece-se que as lesões decorreram de conduta dolosa, justificando a condenação pelo delito de lesão corporal grave.
Em relação à vítima E., restam comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal simples e ameaça, posto que o réu desferiu golpes e ameaçou o tio por duas vezes, em contexto de violência doméstica.
A reparação de danos morais para cada vítima mostra-se proporcional à gravidade das infrações e à extensão dos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A violência doméstica e familiar justifica o reconhecimento do dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 983).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
O dolo no crime de lesão corporal mostra-se configurado quando as provas indicarem que o resultado decorreu de conduta agressiva do réu contra seus parentes.
Nos casos de violência doméstica e familiar, a reparação de danos morais pode ser fixada com base no dano moral presumido (in re ipsa), desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, §§1o, 6o, 7o, 9o e 10, e art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, arts. 156, 383 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, DJe 08.03.2018.